Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO – ONALT. PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO NÚMERO 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO OU DE FUNCIONAMENTO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. FORÇA VINCULANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. GRADAÇÃO LEGAL. ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 3o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.

1. Prevalece nesta Corte que a Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT não se reveste de natureza tributária, consistindo em contraprestação pecuniária – preço público – devida por força de valorização da unidade imobiliária.

2. Jungida a relação às normas de direito administrativo, não se aplicam os prazos prescricionais previstos na legislação civil, mas àquele disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. 2.1 O prazo prescricional para cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT é de 5 (cinco) anos contados da data de expedição do Alvará de Construção ou Alvará de Funcionamento. Tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR número 2017 00 2 021808-7.

3. O novo Código de Processo Civil conferiu força vinculante ao precedente formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no intuito de preservar a coerência e a segurança do ordenamento jurídico. A despeito dos argumentos deduzidos pelo Ente Público quanto à inocorrência da prescrição, prevalece a tese fixada por este Egrégio Tribunal em detrimento dos demais julgados colacionados na peça recursal, porquanto não constatada qualquer situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.

4. Quando a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deverá observar os limites graduais definidos no parágrafo 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

5. A existência de fundamentação contrária e desfavorável à parte não acarreta vício apto a ensejar a cassação da Sentença.

6. Concorrendo diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Se algum deles sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.